Tribunal: TJBA
Processo: 8032272-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032272-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GRACIANE DA SILVA MIRANDA e outros (5) Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO AGRAVADO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Decisão que negou provimento ao recurso mantida. Embora a Lei Municipal nº 339/2009 preveja gratificação de risco de vida aos guardas municipais, condiciona sua concessão àqueles em atividade operacional, definida em decreto, exigindo verificação do efetivo enquadramento dos servidores nessa condição. O fato de a Lei Federal nº 13.022/2014 estabelecer competências potencialmente perigosas às guardas municipais não afasta a necessidade de verificação concreta das atividades desempenhadas para fins de percepção da gratificação. A avaliação da existência de periculosidade na atividade laboral demanda conhecimento técnico especializado, sendo matéria afeta à perícia técnica, não se aplicando o art. 464, § 1º, inciso I, do CPC. A determinação de produção de prova pericial constitui ato inserido no poder instrutório do juiz, competindo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Não caracteriza periculum in mora a alegada morosidade processual decorrente da realização de perícia, que visa garantir adequada instrução do feito. Agravo Interno Improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8032272-22.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GRACIANE DA SILVA MIRANDA e outros (5) e agravado, MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao presente Recurso; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: